Tribunal: TJES
Processo: 5002681-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002681-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO - ART. 53, IV, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – ART. 327, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA – EXTINÇÃO PARCIAL DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A regra de competência atinente aos autos, reclama a aplicação da regra insculpida no art. 53, inciso IV, “a”, em razão do critério da especialidade, havendo previsão expressa na norma processual civil de que, nas ações de reparação de dano, o foro competente é aquele em do lugar em que ocorreu o ato ou fato.

2. A cumulação de pedidos em face do mesmo réu deve observar a regra de competência para ambos os pedidos, segundo a expressa disposição do art. 327, do Código de Processo Civil.

3. Considerando que os fatos ocorreram em Municípios distintos, pode-se concluir que o Juízo de origem é competente apenas para a ação regressiva do dano ocorrido no Juízo de Vitória, afastando-se a competência para apreciar o pedido de reparação do dano ocorrido no Juízo de Serra, Afonso Cláudio e Cachoeiro de Itapemirim.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em face de decisão interlocutória (id. 7507721) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que acolheu a preliminar arguida pela Agravada em contestação e declarou a incompetência do Juízo para apreciar o pedido de ressarcimento dos danos suportados pelos segurados Wilson Rangel Torrezani, Rede Novo Tempo de Rádio - Brasil e Cynthia Polonini, extinguindo, parcialmente, a lide em relação a esta pretensão.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que o Juízo de origem é o competente para processar de julgar a pretensão deduzida, haja vista ser o foro da sede da pessoa jurídica requerida, à luz do art. 53, inciso III do CPC..

A Agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento recursal (id. 7918856)

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de julho de 2024.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIO
R

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002681-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em face de decisão interlocutória (id. 7507721) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que acolheu a preliminar arguida pela Agravada em contestação e declarou a incompetência do Juízo para apreciar o pedido de ressarcimento dos danos suportados pelos segurados Wilson Rangel Torrezani, Rede Novo Tempo de Rádio - Brasil e Cynthia Polonini, extinguindo, parcialmente, a lide em relação a esta pretensão.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que o Juízo de origem é o competente para processar de julgar a pretensão deduzida, haja vista ser o foro da sede da pessoa jurídica requerida, à luz do art. 53, inciso III do CPC.

A Agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento recursal (id. 7918856)

Pois bem.

Infere-se dos autos que o MM. Juiz de Direito a quo reconheceu a impossibilidade de cumulação dos pedidos formulados pela Agravante por ser incompetente para processar e julgar pedidos relativos a Wilson Rangel Torrezani, Rede Novo Tempo de Rádio - Brasil e Cynthia Polonini, razão pela qual extinguiu parcialmente o processo.

No caso em apreço, busca a Agravante ver-se ressarcida dos prejuízos causados por oscilações da rede elétrica a dois de seus segurados, um localizado no Município de Vitória, Serra, Afonso Cláudio e Cachoeiro de Itapemirim

Em sua irresignação recursal, alega a Agravante que sub-rogou-se nos direitos de seus segurados (consumidores) para ação regressiva dos supostos danos causados em razão da falha do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, ora Agravada.

Afirma a Agravante, assim, que a competência para a ação deve observar a regra prevista no artigo 53, inciso III do CPC, que estabelece o foro da sede da pessoa jurídica demandada como critério de estabelecimento da competência.

Em que pese a alegação, a regra de competência atinente aos autos,
reclama a aplicação da regra insculpida no art. 53, inciso IV, “a”,
em razão do critério da especialidade, havendo previsão expressa na norma processual civil de que, nas ações de reparação de dano, o foro competente é aquele em do lugar em que ocorreu o ato ou fato.

Assim sendo, como bem pontuou o MM. Juiz de Direito
a quo
, a cumulação de pedidos em face do mesmo réu deve observar a regra de competência para todos os pedidos, segundo a expressa disposição do art. 327, do Código de Processo Civil.

Considerando que os fatos ocorreram em Municípios distintos, pode-se concluir que o Juízo de origem é competente apenas para a ação regressiva do dano ocorrido no Juízo de Vitória, afastando-se a competência para apreciar o pedido de reparação do dano ocorrido no Juízo de Serra, Afonso Cláudio e Cachoeiro de Itapemirim

Destarte, ante a impossibilidade de cisão da demanda para encaminhamento ao Juízo competente, revela-se acertada a decisão que extinguiu parcialmente a ação em relação ao pedido de reparação de dano ocorrido em outro foro.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.